Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712664-55.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA, ADILSON SALIBA REBOUCAS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. EXECUÇÃO. DESCONTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. QUANTUM DEVOLVIDO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INTEGRAL. VEDAÇÃO A BIS IN IDEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇAO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de agravo inteno interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da decisão monocrática impugnada. 2. O pagamento de valores cobrados indevidamente em ação de reparação de danos mais o desconto do aludido quantum em ação de execução configuraria bis in idem, porque o exequente estaria sendo cobrado duas vezes pelo mesmo fato: uma quando pagou os valores em ação de reparação e a outra se a execução prosseguisse com o desconto do valor já restituído. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. As recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Discorrem sobre a não ocorrência de bis in idem no caso em comento, apontando, para tanto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido “O credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando a sentença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, que deu lugar à execução”. Todavia, deixam de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora decidiu que o valor cobrado indevidamente já teria sido pago e que a dedução dele no bojo da execução acarretaria bis in idem. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido, pois “a interposição do Recurso Especial, tanto pela alínea a quanto pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais” (AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003